Tribunal: TJDFT
Processo: 0733938-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733938-02.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705620-52.2025.8.07.0018 – ids 242969220; 243678558 – EmD improvidos), que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0032335-90.2016.8.07.0018), rejeitou o pedido de suspensão do feito, em razão do Tema STJ 1.169, e a preliminar de inexigibilidade da obrigação, bem como acolheu parcialmente sua impugnação para excluir as parcelas posteriores a 03/2022 e adequar o vencimento ao padrão de progressão vertical e horizontal registrado no histórico funcional da credora, mantendo a aplicação da Selic incidente sobre o valor consolidado e consignou que prosseguimento da execução está condicionado à preclusão. Reafirma a necessidade de suspensão do processo por força do Tema STJ 1.169, bem como em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Assinala que é indevido o pagamento/concessão de reajustes sem prévia dotação orçamentária (CF 169, §1o, I, e LC 101/00, art. 21, I), conforme RE 905.357 (Tema 864). Alega que a obrigação do título executivo é inexigível e que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. Em princípio, não se justifica a suspensão do feito. O Tema 1.169 é distinto do caso em apreço, pois o título executivo judicial cujo cumprimento se pretende não depende de prévia liquidação, porquanto nele está definida a obrigação de pagar os valores correspondentes às diferenças entre o vencimento estabelecido em lei (5.106/13) e o que foi efetivamente pago aos substituídos, e o período correspondente – 01/09/15 e a data em que for implementado, sendo necessários, portanto, à primeira vista, apenas cálculos aritméticos. Quanto ao ajuizamento da ação rescisória, ao contrário do que sustenta o agravante, por si só, não enseja prejudicialidade externa, sobretudo porque foi indeferido o pedido de tutela de urgência (Proc. 0735030-49.2024.8.07.0000 – id 63850509 – daqueles auto. No mais, não há risco de dano, pois o Juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão agravada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator